Tribunal: TJDFT
Processo: 0737310-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESP 1.319.232/DF. REVISÃO DO SALDO DEVEDOR. SUBSTITUÇÃO DO IPC PELA BTN RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 1990. PERCENTUAL APLICÁVEL. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e para reconhecer a ilegalidade da correção monetária das cédulas de crédito rural pelo IPC no mês de março de 1990, determinando a aplicação da BTN.
2. O título executivo em questão não comporta interpretação literal, sob pena de perpetuar o prejuízo imposto aos mutuários e em decorrência da utilização equivocada do índice de correção monetária.
3. Conforme esclarecido pela perícia, o percentual aplicado pela agravada sobre o cálculo de março de 1990 não atenta para a técnica contábil, mostrando-se em desacordo com o que foi modulado no acordão protocolado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.319.232-DF.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.